Tribunal: STF
Processo: ARE 1541686
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Arnaldo Pikelhaizen interpõe agravo (eDoc 543), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 533) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 511) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 474):



    RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429/1992, APLICABILIDADE RECONHECIDA APENAS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 126, DA LEI Nº 8.112/1990. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente ação comum, de reintegração no cargo de Agente da Polícia Rodoviária Federal, com declaração de nulidade do procedimento administrativo que aplicou a penalidade de demissão. 



    2. Absolvição da esfera penal, com base no art. 386, VII, do CPP e respectiva absolvição na ação de improbidade administrativa, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429/1992, verifica-se que a referida questão deve ser objeto de análise e decisão na própria ação de improbidade administrativa nº 0006597-54.2016.4.02.5101, a qual atualmente tramita no Superior Tribunal de Justiça. Não é possível aplicar nesta demanda o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429/1992. Afinal, o referido dispositivo aplica-se somente nas ações de improbidade administrativa; já o objeto desta ação é a nulidade do ato administrativo de demissão, decorrente de processo administrativo. 



    3. Incidência dos efeitos de sentença penal absolutório, na esfera administrativa. Apelante absolvido na ação penal, com base na falta de provas suficientes para condenação; sendo que, inexistiu qualquer menção, na decisão absolutória, quanto a inexistência de fato ou negativa de autoria, a respeito dos fatos descritos no inquérito policial e no processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de aplicar a sentença penal absolutória neste caso, para declarar a nulidade do processo disciplinar, face ao disposto no art. 126, da Lei nº 8.112/1990. 



    4. Processo Administrativo Disciplinar. O ato de demissão é decorrente de quaisquer das infrações administrativas previstas no artigo 132 e nos incisos IV (improbidade administrativa) e XI (corrupção), do artigo 117, da Lei nº 8112/90. Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, cabendo-lhe apenas verificar se houve observância à lei. Portanto, para a nulidade do Processo Administrativo a parte interessada deve comprovar vícios que o tornam ilegais, o que não logrou fazer. 



    5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados a razão de 1% sobre atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.



     6. Recurso desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos e analisar norma infraconstitucional, assentou a legalidade do processo administrativo disciplinar, a ausência de nulidade e a inaplicabilidade automática dos efeitos da absolvição criminal ao processo disciplinar. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 474, fls. 4-6):



    De fato, o apelante foi absolvido na ação penal, com base na falta de provas suficientes para condenação; sendo que, inexistiu qualquer menção, na decisão absolutória, quanto a inexistência de fato ou negativa de autoria, a respeito dos fatos descritos no inquérito policial e no processo administrativo disciplinar. 



    Desse modo, não é possível aplicar a sentença penal absolutória neste caso, para declarar a nulidade do processo disciplinar, face ao disposto no art. 126, da Lei nº 8.112/1990.



    No que se refere ao Processo Administrativo Disciplinar propriamente dito, destaca-se que o ato de demissão é decorrente de quaisquer das infrações administrativas previstas no artigo 132 e nos incisos IV (improbidade administrativa) e XI (corrupção), do artigo 117, da Lei nº 8112/90. 



    Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, cabendo-lhe apenas verificar se houve observância à lei.



    Portanto, para a nulidade do Processo Administrativo a parte interessada deve comprovar vícios que o tornam ilegais, o que não logrou fazer. 



    Na via administrativa, após a realização de sindicância, foi instaurado efetivamente o processo administrativo disciplinar, sendo que o servidor/apelante apresentou defesa em 17/01/2014 (evento 28, outros 153, fl. 15 - JFRJ). 



    A Comissão Disciplinar, em 04/02/2014, apresentou Relatório Conclusivo, que isentou o servidor porque os fatos imputados não foram comprovados (evento 28, outros 155/156 - JFRJ). 



    Além disso, em 09/06/2014, foi apresentada peça de Informação nº 011/2014, da 5ª SRPRF, na qual ocorreu análise detalhada das provas apresentadas (testemunhas e vídeo de vigilância) e a conclusão foi no sentido de que o então servidor, ora apelante, incorreu na infração prevista no art. 117, IX, da Lei nº 8.112/1990 (evento 28, outros 157, fls. 02/13 - JFRJ). 



    Face a divergência entre Relatório Final da Comissão, do processo, e a Informação nº 011/GAPD/CR/5ºSRP/RJ/2014, o Superintendente Regional da PRF nomeou a servidora Policial Federal Gabriela Bottino Gaudio, para efetuar nova análise e emitir parecer (evento 28, outros 157, fl. 15 - JFRJ). 



    Nesse sentido, a servidora Policial Federal Gabriela Bottino Gaudio, analisou todo o processo e concluiu que deveria ser aplicada a penalidade de demissão, do servidor (evento 28, outros 157/159 - JFRJ). 



    Na sequência, o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal determinou a remessa do processo ao Ministro da Justiça, recomendando a aplicação da penalidade de demissão, em 26/06/2014 parecer (evento 28, outros 159, fl. 10 - JFRJ). 



    Por fim, em 28/01/2015, foi juntado mais um parecer (Parecer nº 00050/20215), esta emitido pela Advocacia Geral da União, no qual também foi recomendado a demissão do servidor, ora apelante (evento 28, outros 160/162 - JFRJ). 



    Resumidamente, foram esses os fatos relevantes no processo disciplinar e que são objeto de impugnação no recurso de apelação.



    Analisando detidamente o feito, percebe-se que o Relatório Final, da Comissão Processante, a Informação nº 011/GAPD/CR/5ºSRP/RJ/2014 e o parecer da servidora Policial Rodoviária Federal Gabriela Bottino (e-STJ Fl.1897) Documento recebido eletronicamente da origem Gaudio, são todos documentos que analisaram os fatos e provas já produzidos no processo administrativo disciplinar. Inexistiu qualquer apresentação de fato novo, assim como inexistiu apresentação de prova nova. Em cada um dos três documentos foram apresentadas apenas conclusões, sobre os mesmos fatos e provas. 



    Portanto, inexistiu violação dos princípios da publicidade e da ampla defesa. 



    Vale ressaltar também que, foi realizada audiência para oitiva de testemunhas, na qual a defesa do servidor apresentou arguição de suspeição de um dos membros da comissão de sindicância; e, ainda, impugnou a ordem da oitiva das testemunhas, na medida em que requereu aplicação da regra do CPP (primeiro colhe-se depoimento das testemunhas de acusação e, em seguida, colhe-se o depoimento das testemunhas de defesa). 



    Assim, mais uma vez conclui-se que inexistiu cerceamento de defesa.



    [...]



    Como já observou o Supremo Tribunal Federal, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas (STF, RMS 27934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 23/06/2015).



    [...]



    Nessa circunstância, quanto à prática da indigitada infração, verifica-se que restou devidamente apurada em regular processo administrativo, sendo assegurado ao servidor ampla defesa e contraditório.



    (com meus grifos)



    Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem exigiria a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.112/1990), bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente